Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-72.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001769-72.2025.8.05.0079 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: FABIO SANTOS OLIVEIRA DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DINALMARI MENDONÇA MESSIAS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 416 DIAS-MULTA. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - NULIDADE DA PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. LEITURA PRÉVIA PELAS TESTEMUNHAS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO VIOLA O ART. 204 DO CPP, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL, SOBRETUDO DIANTE DO LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE OS FATOS E A AUDIÊNCIA. PRESERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL. REJEIÇÃO. 2 - MÉRITO 2.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 36 BUCHAS DE MACONHA, 2 PINOS DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO, BEM COMO PELOS LAUDOS PERICIAIS PRELIMINAR E DEFINITIVO. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2.2 - A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NO PATAMAR MÁXIMO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO EXPRESSIVA E DIVERSIDADE QUE NÃO EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. LOCAL DO FATO (BAR), PROPÍCIO À MAIOR DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES, E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIMES VIOLENTOS, NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DO REDUTOR MAS, AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM PATAMAR MÉDIO (). PENA REDIMENSIONADA PARA 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, COM 333 DIAS-MULTA. CONVERSÃO DA REPRIMENDA CORPORAL EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2.3 - A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2.4 - PLEITO PELA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1.3 - O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO A QUO CONCEDEU À APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. E POSTERIORMENTE, A PENA FOI CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTE AMEAÇA CONCRETA AO STATUS LIBERTATIS DA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001769-72.2025.8.05.0079, tendo FABIO SANTOS OLIVEIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e na sua extensão, PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR